Tribunal: TJMT
Processo: 1000312-89.2024.8.11.0048
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000312-89.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GIVALDA BARBOSA SANTOS - CPF: 025.541.291-69 (APELANTE), WESLEI SILVA MARQUES - CPF: 024.500.961-24 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), WESLEI SILVA MARQUES - CPF: 024.500.961-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - VEÍCULO AUTOMOTOR - TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM RELAÇÃO AOS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA UNILATERAL À PROPRIEDADE - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação ao DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso e julgou improcedente o pedido em face do suposto comprador do veículo, em ação que visava à transferência de propriedade ou declaração negativa de propriedade de veículo vendido sem formalização legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acolhimento da preliminar de ausência de interesse de agir em relação aos entes públicos foi correto; e (ii) estabelecer a possibilidade de transferência de propriedade veicular ou sua renúncia unilateral sem a devida comprovação documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comunicação ao órgão de trânsito, conforme determina o art. 134 do CTB, configura desídia do vendedor que resulta em falta de interesse processual em face dos entes públicos.

4. A apelante não comprovou a efetiva venda do veículo, não apresentando contrato de compra e venda, recibo de pagamento ou qualquer outro documento que demonstrasse a tradição do bem.

5. Embora o art. 1.267 do Código Civil estabeleça que a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição, veículos automotores possuem regramento específico no Código de Trânsito Brasileiro.

6. A revelia do suposto comprador não conduz necessariamente à procedência dos pedidos, pois tal presunção é relativa, cabendo ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito conforme art. 373, I, do CPC.

7. O Código de Trânsito Brasileiro determina que todo veículo automotor deve ser registrado em nome de um proprietário (art. 120), não sendo possível a circulação de veículo sem titular responsável.

8. A renúncia unilateral à propriedade veicular não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro, pois implicaria grave prejuízo ao sistema de registro e controle de veículos automotores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. O proprietário que não comunica a venda do veículo ao órgão de trânsito na forma do art. 134 do CTB responde solidariamente pelos débitos incidentes sobre o bem e não possui interesse de agir contra os entes públicos.

2. A transferência de propriedade de veículo automotor exige comprovação documental e registro junto ao órgão executivo de trânsito, não sendo admitida a renúncia unilateral à propriedade sem a indicação de novo proprietário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988; CPC, art. 373, I; CC, arts. 1.267, 1.275, II; CTB, arts. 120, 134, 257, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.128.309/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018; TJMT, NU 1001067-13.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL; TJMT, NU 1016985-04.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GIVALDA BARBOSA SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1000312-89.2024.8.11.0048 proposta pela Apelante em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT)
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

reconheceu a preliminar

de ausência do interesse de agir
e
julgou

extinta
a
ação

em relação ao

DETRAN/MT
e
ao

ESTADO DE MATO GROSSO. (Id.
293807898)

Inconformada, a apelante interpõe o presente recurso, alegando, em síntese, que: (i) à correção do acolhimento da preliminar de ausência de interesse de agir em relação aos entes públicos
;
(ii) não poderia ser responsabilizada por débitos gerados após a tradição; (iii) é responsabilidade dos órgãos públicos efetuarem a transferência do veículo ao real proprietário; e (iv) seria possível a renúncia à propriedade veicular.

Por fim, pede para que o presente recurso de apelação seja conhecido e, no mérito, provido, reformando a sentença, para que o feito tenha o seu regular andamento. (Id. 293808851 - Pág. 1/5)
.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso. (Id. 293808858 - Pág. 1/14).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, em razão da ausência de interesse que justifique a intervenção ministerial.

(Id. 298326382 - Pág. 1/4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se:

(i)

à correção do acolhimento da preliminar de ausência de interesse de agir em relação aos entes públicos; (ii) à possibilidade de transferência de veículo sem a comprovação documental da tradição, bem como à viabilidade jurídica de renúncia unilateral à propriedade veicular e à responsabilidade por débitos relacionados ao bem.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Pois bem.

Extraem-se dos autos, que Givalda Barbosa Santos interpôs ação ordinária contra Wesley Silva Marques, DETRAN/MT e o Estado de Mato Grosso, sob a alegação de que vendeu seu veículo Fiat Uno Mille Fire em 2018 para o primeiro requerido, mas este não realizou a transferência do bem para seu nome, fazendo com que ela continuasse recebendo notificações de débitos e autuações.

O Magistrado
a quo
realizou julgamento antecipado da lide, reconhecendo os efeitos da revelia quanto ao requerido Wesley Silva Marques, que apesar de citado, não se manifestou no processo.

Contudo, antes de analisar o mérito, o magistrado acolheu a preliminar levantada pelo DETRAN/MT e pelo Estado de Mato Grosso quanto à falta de interesse de agir da autora em relação a estes entes, uma vez que ela não cumpriu seu dever legal de comunicar a transferência do veículo ao DETRAN, conforme exige o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, o juiz extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação aos entes públicos, com base no artigo 485, IV do CPC.

O Magistrado
a quo
julgou ainda improcedente o pedido, pois a autora não comprovou a venda ou tradição do veículo com documentos hábeis, não se desincumbindo do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme determina o artigo 373, inciso I, do CPC. Por fim, deixou de condenar a autora em custas e honorários por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a requerente apela da referida sentença.

Conforme bem assinalado na sentença recorrida, o Código de Trânsito Brasileiro determina em seu artigo 134 que o antigo proprietário do veículo deve comunicar a venda ao órgão de trânsito competente, sob pena de responsabilização solidária pelas penalidades impostas:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado às providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Este dispositivo impõe ao vendedor do veículo um dever legal de comunicar a transferência ao órgão de trânsito, no prazo de 60 (sessenta) dias após expirado o prazo concedido ao comprador para que este providencie a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante não comprovou ter realizado a comunicação de venda do veículo ao DETRAN/MT, conforme determina o dispositivo legal supracitado. Tal fato, por si só, já atrai sua responsabilidade solidária pelos débitos incidentes sobre o veículo.

Ademais, a apelante também não apresentou qualquer documento que comprovasse a efetiva venda do veículo ao requerido Wesley Silva Marques. Não há nos autos contrato de compra e venda, recibo de pagamento, autorização para transferência de propriedade ou qualquer outro elemento probatório que demonstre a ocorrência da tradição do bem.

Nesse contexto, não prospera o argumento de que a mera tradição seria suficiente para transferir a propriedade e, consequentemente, a responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo. Isso porque, embora o art. 1.267 do Código Civil estabeleça que "
a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição
", em se tratando de veículos automotores, o sistema jurídico brasileiro estabeleceu regras específicas para a transferência da propriedade, notadamente por meio do Código de Trânsito Brasileiro.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, para que o antigo proprietário se exima da responsabilidade pelos encargos relativos ao veículo, deve comprovar não apenas a tradição do bem, mas também a comunicação da venda ao órgão de trânsito, conforme determina o art. 134 do CTB.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1.
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.
2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito.
3.
Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo, quando ficar comprovado, nos autos, a efetiva transferência da propriedade do veículo em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração pública."
(AgInt no AREsp 1.128.309/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe de 11/06/2018). (Destaquei)

A propósito, é a jurisprudência deste sodalício:

(..
.) 3. Ademais, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, compete ao proprietário comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades e débitos incidentes.
A omissão da recorrente em adotar tal providência contribuiu de forma determinante para sua responsabilização. 4. Não evidenciado o nexo obrigacional, tampouco a prática de ato ilícito ou conduta lesiva por parte do recorrido, inexiste fundamento jurídico para a condenação por danos materiais e morais. 5. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(N.U 1011836-55.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

No caso dos autos, não há nenhum elemento probatório que demonstre a efetiva transferência de propriedade do veículo ao requerido Wesley Silva Marques, restando apenas às alegações da apelante, insuficientes para afastar sua responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o bem.

Somente após o decurso de considerável lapso temporal e do surgimento de débitos e infrações é que buscou o Poder Judiciário, ignorando o procedimento administrativo expressamente previsto em lei.

O interesse de agir, como condição da ação, manifesta-se pelo binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional. No caso, a ausência de comunicação prévia ao órgão administrativo competente evidencia a falta de interesse processual da apelante em face dos entes públicos, pois existia meio administrativo adequado e específico para resolver a situação, que foi deliberadamente ignorado pela parte.

A correta e eficaz aplicação do art. 134 do CTB exige do vendedor uma postura diligente, que se materializa na comunicação tempestiva da venda ao órgão de trânsito. Esta comunicação não é mera formalidade, mas procedimento essencial que produz efeitos jurídicos relevantes, como a desvinculação do vendedor da responsabilidade pelos débitos futuros relacionados ao veículo.

Ademais, não se pode impor aos entes públicos o ônus de reconhecer uma transferência de propriedade que não foi oficialmente comunicada ao órgão competente, sob pena de violação ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

Quanto ao mérito da ação em relação ao requerido WESLEI SILVA MARQUES, o magistrado também agiu com acerto ao julgar improcedentes os pedidos, considerando que a apelante não comprovou a alegada transferência do veículo.

Embora a revelia do requerido seja incontroversa, esta não conduz necessariamente à procedência dos pedidos, pois tal presunção é relativa. No caso em tela, o juiz de origem, no exercício do livre convencimento motivado, verificou que a apelante não produziu prova mínima de suas alegações.

Nesse ponto, conforme bem destacado na sentença, a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;"
(Destaquei)

Quanto ao pedido subsidiário de renúncia à propriedade, também não merece acolhida.

É certo que o art. 1.275, II, do Código Civil prevê a renúncia como causa de perda da propriedade. Contudo, em se tratando de veículo automotor, há regramento específico no Código de Trânsito Brasileiro, que exige o registro de propriedade junto ao órgão executivo de trânsito.

O CTB determina que todo veículo automotor deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito em nome de um proprietário (art. 120), não sendo possível a existência de veículo sem um titular responsável. A transferência de propriedade, por sua vez, deve seguir os procedimentos específicos estabelecidos na legislação de trânsito.

Este entendimento é pacífico na jurisprudência desta Corte:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE CONHECIMENTO - PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV), MULTAS E TRIBUTOS REFERENTES À VEÍCULO ALIENADO -
RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA APTA A COMPROVAR A ALIENAÇÃO -
DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS." (NU 1001067-13.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023) (Destaquei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV), MULTAS E TRIBUTOS REFERENTES À VEÍCULO ALIENADO.
RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA APTA A COMPROVAR A ALIENAÇÃO. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS." (NU 1016985-04.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

Permitir a simples renúncia à propriedade de veículos, sem a indicação do novo proprietário, acarretaria grave prejuízo ao sistema de registro e controle de veículos automotores, além de possibilitar a evasão fiscal e a irresponsabilidade civil e administrativa. Portanto, a ausência de comprovação da tradição do veículo, aliada à não realização da comunicação de venda ao órgão de trânsito, impedem o acolhimento do pedido de declaração negativa de propriedade e exclusão de responsabilidade pelos débitos incidentes.

Por fim, no que tange à responsabilidade pelos débitos relacionados ao veículo, a apelante permanece responsável por estes enquanto figurar como proprietária no registro do DETRAN, seja em virtude da solidariedade prevista no art. 134 do CTB, seja pela responsabilidade direta do proprietário estabelecida no art. 257, §2o, do mesmo diploma legal.

Art. 257, §2o, do CTB:

"§ 2o Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar."

Diante desse cenário normativo e probatório, não há como dar guarida às pretensões recursais da apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025